Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708081-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY ROBERSON ADRIANO VITALINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Quiosque em Área Pública – Revogação de Termo de Permissão de Uso – Ordem de Desocupação – Inadimplemento por 8 anos - Risco de Grave Dano - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Da documentação acostada aos autos, verifica-se que o agravante restou inadimplente por mais de 8 (oito) anos e, por isso, foi revogado seu Termo de Autorização de Uso, consoante art. 22, inciso III da Lei no. 4257/2008. Há, portanto pouca probabilidade de provimento do recurso. Todavia, o perigo de dano é alto, porquanto a ocupação já ultrapassa 11 (onze) anos e o agravante exerce atividade econômica no local, importante para a sua própria subsistência e de sua família. Desse modo, entendo que o adiamento da diligência até melhor análise da questão pelo Colegiado pode evitar a ocorrência de dano irreparável ao agravante, não representando agravamento de eventual dano social ou ambiental, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de obstar a ordem de demolição do imóvel do agravante até melhor análise da questão pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. À parte agravada para Contrarrazões, inclusive para informar se há possibilidade de concessão de parcelamento do débito para regularização do Termo de Permissão de Uso. Após, ao Ministério Público. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator